Tribunal: TJMT
Processo: 1001387-80.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001387-80.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SONIA MARCELINO DOS SANTOS - CPF: 983.402.391-04 (EMBARGANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACORDÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os Embargos de Declaração são admissíveis quando a decisão guerreada apresentar erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, ou for omissa sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.

II - Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Embargos de Declaração interposto por SONIA MARCELINO DOS SANTOS, em desfavor de ENERGISA S/A, contra Acordão que desproveu o Recurso de Apelação.

Na origem, a parte autora aduziu ser consumidora da empresa elétrica requerida por meio da UC nº. 6/958336-0.

Que teve seu fornecimento de energia suspenso em 11/02/2019, pela inadimplência da fatura do mês de novembro/2018.

Que efetuou o pagamento dos débitos dos meses de novembro e dezembro/2018, restando em aberto às faturas de junho, julho e agosto de 2017 que estão sendo discutidas no feito sob o nº 1006212-38.2017.8.11.0003 em trâmite perante a 1ª Vara Cível de Rondonópolis-MT.

Sustentou que a ré se negou em proceder o restabelecimento da energia.

Arguiu que os atos praticados pela demandada são arbitrários e ilegais, razão pela qual requereu a procedência da ação

Com tais considerações, requereu o deferimento de tutela liminar para compelir a empresa elétrica a restabelecer o fornecimento de energia.

No mérito, requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação, a empresa requerida aduziu que não houve decisão suspendendo os débitos discutidos no feito sob o nº 1006212-38.2017.8.11.0003, vez que aquele juízo condicionou o cumprimento da liminar ao depósito do débito em juízo, o que não foi cumprido pela autora.

Que o corte realizado na UC da demandante foi regular pela falta de pagamento das faturas dos meses de novembro e dezembro/2018.

Sustentou a inexistência de irregularidade no procedimento adotado, e a ausência do dano moral.

Por fim, juntou documentos e, requereu a improcedência da ação.

Após à analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente aduzindo que as faturas anteriores em aberto, estavam sendo discutidas em ação própria que tramitou perante o juízo da 1ª Vara Cível de Rondonopolis, no feito sob o nº 1006212-38.2017.8.11.0003, onde a liminar concedida perdeu seu efeito em razão da ausência de depósito do valor discutido, não contendo efeito suspensivo até o deslinde daquele feito.

Que após, em consulta ao Sistema PJE constatou-se que aquela ação foi julgada improcedente em 20/05/2019, e o decisum foi mantido pelo e. TJMT em sede recurso, mantendo a regularidade daqueles débitos.

Com tais considerações, condenou a parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), dispensando sua exigência em razão da existência da assistência judiciaria gratuita.

Inconformada com a sentença, a parte autora apresentou RECURSO DE APELAÇÃO aduzindo que; (i) em contado com a empresa elétrica requerida, foi informada que o corte no fornecimento do seu fornecimento elétrico ocorreu em decorrência do inadimplemento da fatura de novembro/2018; (ii) que efetuou o pagamento, e novamente entrou em contato com a empresa requerida, momento em que teria sido informada da impossibilidade do restabelecimento elétrico em razão de debito anterior ainda em aberto; (iii) aduziu que a cobrança de debito anterior ao que ocasionou a suspensão do fornecimento elétrico é ilegal, e não pode ensejar o corte no fornecimento de bem essencial já que a empresa credora possui o mais pleno acesso à Justiça, caminho este que deveria ter trilhado para cobrar tal débito; (iv) faz prequestionamento, (v) por fim, requereu a reforma da sentença, coma condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais.

Apresentada contrarrazões, a empresa apelada requereu a revogação da justiça gratuita, no mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

Após analise a 2ª Câmara Cível desproveu unanimemente o Recurso de apelação da seguinte forma:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO ELÉTRICO – PAGAMENTO DE PARTE DAS FATURAS INADIMPLIDAS – QUESTIONAMENTO JUDICIAL DAS DEMAIS FATURAS – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENSÃO DA COBRANÇA, CONDICIONADA AO DEPOSITO DO VLAOR QUESTIONADO – PAGAMENTO NÃO EFETUADO – SUSPENSÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC/15, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

II - Considerando que a parte apelante não comprovou efetivamente o ilícito causado pela empresa apelada, resta evidente que a apelante não demonstrou e existência do seu direito, conforme predispõe o art. 373, inciso I do CPC, motivo pelo qual a medida impositiva ao caso concreto é a manutenção da sentença.

III - Por fim, nos termos do art. 85, § 11º majora-se os honorários advocatícios para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), dispensando sua exigibilidade frente à existência da assistência judiciaria gratuita.'

Ainda inconformada SÔNIA MARCELINO DOS SANTOS, a
presentou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, aduzindo que; (i) o V. Acórdão padece de omissão, já que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a suspensão no fornecimento de energia gera dano moral in re ipsa; (ii) requereu a reforma da sentença para reconhecimento da existência de dano moral aplicável ao presente caso; (iii) por fim, faz prequestionamento do art. 927 do CC, a fim de interposição de Recurso Especial.

Apresentada contestação pugnando pelo desacolhimento dos Embargos de Declaração

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Como já relatado, tratar-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por SONIA MARCELINO DOS SANTOS, em desfavor de ENERGISA S/A, contra Acordão que desproveu o Recurso de Apelação.

Pois bem.

O artigo 1.022 do CPC elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos aclamatórios:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem ao consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Inicialmente, esclareço que inexiste qualquer contradição ou omissão do acordão.

Em que pesem a irresignação da parte embargante, esclareço que conforme informação da petição inicial, a parte ora apelante teve seu fornecimento de energia suspenso em 11.02.2019, pela inadimplência das faturas.

Que efetuou o pagamento dos débitos dos meses de novembro e dezembro/2018, restando em aberto às faturas de junho, julho e agosto de 2017 que estão sendo discutidas no feito sob o nº 1006212-38.2017.8.11.0003 em trâmite perante a 1ª Vara Cível desta Comarca.

Que a empresa elétrica requerida se negou a restabelecer o fornecimento de energia em razão dos débitos em anteriores.

Já na fase recursal, o relator efetuou consulta ao processo 1006212-38.2017.8.11.0003, verificando de que fato houve a concessão de tutela liminar determinando que não haja corte no fornecimento elétrico. Entretanto, tal decisão ficou condicionada ao pagamento de caução, medida que não foi observada para ora embargante.

Ademais, friso que a 1006212-38.2017.8.11.0003 foi julgada improcedente, a cobrança foi considerada licita, e a parte ora embargante foi condenada ao pagamento de custas e honorários:

“Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente 'Ação Inexigibilidade de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais" promovida por SONIA MARCELINO DOS SANTOS, com qualificação nos autos, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser corrigido, devendo ser observado o disposto no § 3, do artigo 98 do Código de Processo Civil."

Assim, correto o Acordão do recurso de apelação, que reconheceu a possibilidade de corte no fornecimento da parte apelante em razão da inadimplência das faturas.

Por fim, insta esclarecer a que interrupção no fornecimento de energia elétrica pela concessionária, em caso de inadimplência do consumidor quanto ao pagamento de prestações atuais, constitui exercício regular de direito, amparado no artigo 6º, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.987 /95.

Assim, como se observa, as alegações estão calcadas, na verdade, na insatisfação da parte Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, nem litigância de má-fé, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar à matéria para eventual recurso à instância superior.

Isso posto, REJEITO OS EMBARGOS, nos termos da fundamentação acima, mantendo todos os termos do acordão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023